Tribunal: TJPA
Processo: 0893391-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893391-13.2022.8.14.0301

APELANTE: FELISBELA ESTEVES DE OLIVEIRA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, FELISBELA ESTEVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0893391-13.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A,

BANCO BMG S.A.

APELAANTE/APELADO: FELISBELA ESTEVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E DESCONTOS INDEVIDOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores, Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Felisbela Esteves de Oliveira em desfavor do Banco BMG S.A. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 11.244,00), revisou o contrato com conversão em empréstimo consignado tradicional e rejeitou o pedido de danos morais. A autora apelou pleiteando indenização por dano moral; o réu, por sua vez, defendeu a validade da contratação, a inexistência de falha informacional e de vício de consentimento, pugnando pela improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é nulo por vício de consentimento e ausência de informação; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato exige a observância dos requisitos legais, como a manifestação livre da vontade e a informação adequada ao consumidor, sendo legítima a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando houver ciência e consentimento expresso.

Os documentos dos autos demonstram que a autora aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado de forma expressa e consciente, mediante assinatura de termo claro e detalhado, com autorização para desconto em folha.

Inexistem indícios de que a instituição financeira tenha induzido a parte autora a erro, sendo o contrato firmado a única alternativa viável diante da limitação de margem consignável para outras modalidades de crédito.

A mera escolha pela contratação do cartão consignado, sem demonstração de falha no dever de informação ou coação, não configura vício de consentimento nem gera dever de indenizar.

Não há evidência de dano moral indenizável, tendo em vista que os descontos decorreram de contratação válida e transparente, sem irregularidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido (réu) e recurso desprovido (autora).

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando firmada com consentimento expresso do consumidor e acompanhada de informações claras quanto à natureza da operação.

A ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação afasta a nulidade contratual e impede a condenação por danos morais.

O uso da modalidade de crédito por limitação de margem consignável não configura, por si só, prática abusiva nem induzimento em erro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 98, §3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso da Autora e
conhecer e dar provimento
ao recurso do réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo juízo da 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por FELISBELA ESTEVES DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO BMG S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida (ID n.º 29797062) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, e condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 5.622,00, totalizando a quantia de R$ 11.244,00, com correção monetária e juros legais a contar de cada desconto. Determinou, ainda, a revisão contratual, com conversão do contrato declarado nulo em empréstimo consignado padrão, reconhecendo a existência de valores utilizados pela autora, autorizando a compensação dos valores efetivamente depositados pelo banco. Por fim, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, com observância do art. 98, §3º, do CPC, ante a concessão da gratuidade à autora.

Em suas razões recursais (ID 29797074), o BANCO BMG S.A. sustenta a regularidade da contratação, com demonstração do saque e uso do cartão consignado pela autora, bem como ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, alegando que a autora tinha ciência da modalidade contratada.

Defende a inexistência de dano material ou moral indenizável, apontando, ainda a prescrição trienal da pretensão indenizatória e a necessidade de revogação da gratuidade de justiça.

Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, FELISBELA ESTEVES DE OLIVEIRA apresentou recurso adesivo (ID 29797083), alegando falha na prestação do serviço por ausência de informação e vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC).

Defende a existência de dano moral ante os descontos indevidos e perpetuação da dívida, e, ao final, requer a
r
eforma parcial da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões ao recurso adesivo ao ID 29797085.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita deferida. Preparo do recurso da parte ré devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente contidos na inicial.

É
sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (id. 29797027), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que os valores mutuados foram liberados mediante transferência bancária para conta de titularidade da parte autora, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão).

Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/ APELANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025